Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702204-47.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRENDA FERNANDES CANEDO, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA EMBARGANTE: GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS, JULIA SCARPONI PINTO COSTA PEREIRA, RENNAN FELIPETO ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA, GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS D E S P A C H O BRENDA FERNANDES CANEDO, GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS, RENNAN FELIPETO ANDRADE e MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64822096. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator